Tribunal: TJDFT
Processo: 0727033-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ALEGAR INCOMPETÊNCIA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO PELA SUA NÃO INTERVENÇÃO.
1. A competência para processamento do inventário é territorial de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício. Súmula 33/STJ.
2. O Ministério Público tem legitimidade para alegar incompetência relativa do Juízo, nas causas em que atuar, seja como parte, seja como fiscal da lei. Art. 65, parágrafo único do CPC.
3. A alegação de incompetência por parte do Ministério Público não é cabível quando o próprio Órgão se manifesta, posteriormente, pela sua não intervenção.
4. Conflito de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.